Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-89.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006233-89.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANE BEZERRA RAMOS DE CAMPOS - CPF: 615.715.201-04 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARQUES DE CAMPOS - CPF: 353.704.161-68 (APELADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), JANE BEZERRA RAMOS DE CAMPOS - CPF: 615.715.201-04 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DA REQUERIDA - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS –– REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DA AUTORA - VÍCIO DE OMISSÃO – ANALISE DE RECURSO ADESIVO A APELAÇÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÕES ACOLHIDOS – QUE SANEADOS – NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDO DA REQUERIDA, E ACOLHIDOS DA AUTORA.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III – Vício de omissão apontado e sanado, sem efeitos infringentes.

IV – Recurso Adesivo a apelação não conhecido – INTEMPESTIVO.

V – Embargos de declaração não acolhido da requerida, e acolhido da autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de duplo recurso de embargos de declaração, interpostos por ambas as partes em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1006233-89.2020.8.11.0041 aviado em “AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS” interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 221912698, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega a embargante, JANE BEZERRA RAMOS DE CAMPOS, em suas razões sob ID nº 222057694 que o v. acórdão incorreu em vício de “omissão” sob o argumento de que o Recurso Adesivo de apelação movida pela embargante não foi objeto de julgamento, havendo omissão a sanar nesse sentido.

Requer seja conhecido e acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada para incluir em pauta de julgamento o recurso adesivo de apelação dos autores ora apelantes, interposto sob o ID. 18497765.

Já a embargante/requerida, CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, em suma em suas razões sob o ID nº 223134193, aduz existir vício de “omissão” em v. acórdão quanto a a natureza jurídica do contrato, a afastar possibilidade de estabelecer a rescisão do contrato de forma unilateral.

Arguiu vício de omissão ainda em v. acórdão ao pronunciamento sobre entendimento divergente do STJ que vinculou acolhimento do pedido de condenação em dano moral a afrontar os artigos 86, 187 e 927 do Código Civil.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios suscitados, além de prequestionamentos.

Contrarrazões apresentadas pela requerida sob os ID nº 223134195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo de tão somente a ocorrência de vício de omissão, quanto a questão - ausência de análise julgamento ao recurso adesivo de apelação interposto pela parte autora - JANE BEZERRA RAMOS DE CAMPOS.

Assim sem maiores delongas, se há ocorrência de vício de omissão na decisão embargada, hipótese essa a configurar o acolhimento dos embargos, para sanar vício, sem, contudo empregar efeitos infringentes.

Isto porque, certo é que a admissão do recurso pela instância superior exige o cumprimento de determinados pressupostos, sem os quais se inviabiliza a possibilidade de análise das questões suscitadas pela parte. Nesse mister, tem-se que a tempestividade constitui-se em um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

No caso em espécie, tem-se que a apelada, após intimada pela secretaria do juízo em 11/09/2023, com publicação do expediente em 13/09/2023 (quarta-feira), para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, deixou de obedecer da regra do artigo 1.003 do CPC que dispõe que o prazo para interpor o recurso de 15 (quinze) dias.

Isto porque, com a publicação da intimação para contrarrazoar o recurso de apelação cível em 13/09/203 (quarta-feira), o início do prazo para também interpor o recurso adesivo a apelação iniciou em dia seguinte, útil, em 14/09/2023 (quinta-feira), com seu fim em 04/10/2023 (quarta-feira), assim se a interposição do recurso adesivo se deu em dia 05/10/2023 (quinta-feira), portanto intempestivo.

Não é outra a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO - INTIMAÇÃO - TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - PUBLICAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. 1) Contando-se o prazo recursal a partir da data da publicação da intimação das partes acerca da sentença, é de se considerar intempestiva a apelação interposta após os 15 dias assinalados por lei para a prática de referido ato. 2) Ao tribunal destinatário cabe o exame definitivo sobre a admissibilidade do recurso, não tendo qualquer vinculação com o juízo de admissibilidade proferido pelo juízo a quo. (TJMG, Ap.: 426443-3, Décima Terceira Câmara Cível, Rel.: Elias Camilo, j.: 03/06/2004).

Com essas considerações, não conheço do recurso adesivo a apelação, que manifestamente INTEMPESTIVO.

Já quanto as razões recursais da embargante CIPASA VÁRZEA GRANDE, em que pese as alegações, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, que as questões pertinentes à causa ao seu deslinde foram discutidas e julgadas no importe assim prolatado:

“(...);

-SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL 1.871.911/SP, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, PELO RITO DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 1095 DO STJ.

Suscitou a recorrente da necessidade de suspensão do presente processo por afetação do recurso especial 1.871.911/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça que, pelo rito do julgamento de recursos repetitivos - TEMA 1095 DO STJ, que “Definirá tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia".

Sem razão a recorrente.

O contrato questionado por meio deste feito diz respeito a compra e venda de imóvel sem a condição de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, mas tão somente formalizado o negócio jurídico entre as partes através de instrumento particular de Compromisso de Compra e venda de lote urbano 15, quadra 05, localizado no “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande 1” no município de Várzea Grande, pelo valor de R$90.996,20 (noventa mil e novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos), matriculado no 1º SRI de Várzea Grande – MT, sob o n° 101.340, e a unidade autônoma, já individualizada, sob o n° 101.789.

Lembro ainda aqui de questão contratual sub judice que difere do tema afetado em recurso especial 1.871.911/SP, sobre a matéria, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.095), que estabelece acerca da resolução por falta de pagamento do contrato de compra de imóvel com garantia de alienação fiduciária – devidamente registrado em cartório e desde que o devedor tenha sido constituído em mora –, deverá observar a forma prevista na Lei nº. 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, a afastar, assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim como bem salientou o Ministro Marco Buzzi, para não incidir nas regras do CDC, a hipótese de resolução do contrato de compra de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, deve ser verificada a presença cumulativa de requisitos próprios da lei especial (Lei nº. 9.514/1997): registro do contrato no cartório de imóveis, inadimplemento do devedor e sua constituição em mora.

De acordo com a tese fixada no julgamento não abarca situações das quais estejam ausentes esses três requisitos.

O relator também apontou que, não havendo falta de pagamento – ou havendo, mas se o credor não tiver regularmente constituído o devedor em mora –, a solução do contrato não seguirá o rito especial da Lei nº. 9.514/1997, podendo ocorrer com base no Código Civil (artigo 472 e seguintes) ou no CDC (artigo 53), se aplicável, dependendo das características das partes por ocasião da contratação.

Sobre a questão colho jurisprudência deste eg. TJMT a esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DEVEDOR NÃO CONSTITUIDO EM MORA. INAPLICABILIDADE (LEI N. 9.514/97). RESCISÃO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES PREVISTOS CONTRATO. ARRAS RETENÇÃO. INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE (LEI N. 13.786/18). HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Constatado erro material na sentença quanto aos dados do contrato objeto da ação, deve ser corrigido. Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária, sem registro no Cartório Imobiliário e sem constituição em mora, inaplicabilidade do procedimento de venda extrajudicial (Lei. n. 9.514/97). É possível a rescisão do contrato por vontade da parte contratante, com a restituição de valores pagos, abatidas as deduções contratuais. Não se aplica a Lei n. 13.786/2018 aos contratos firmados antes de sua vigência. Indevida a retenção do valor das arras por não se enquadrar na hipótese do art. 418 do CC. Os honorários advocatícios devem ser firmados sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.” (TJ-MT 10228807920208110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2022). Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, é permitida a resolução do contrato por inadimplemento contratual da vendedora requerida, bem como da possibilidade da inadimplência superveniente do adquirente, mediante a restituição de parte do valor pago, na forma no artigo 53 do CDC.

Portanto, no caso em espécie, o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, tal como muito bem dirimido pelo magistrado singular, a não autorizar, portanto, a aplicação da legislação especial em detrimento da consumerista. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula nº. 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Por estes motivos não acolho preliminar de suspensão do feito, pela razão da questão aqui tratada não estar afeta ao tema sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.095).

(...);

Assim após análise dos documentos e fatos dos autos, mais especificamente ao contrato entabulados entre as partes (ID nº 184872247), em cláusula 1.6, que estabelece que a Vendedora se compromete concluir o empreendimento, bem como as obras mencionadas no item 7.1 e 7.2. EM SETEMBRO DE 2018, aventando a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o termino deste prazo.

Neste contexto, alinho-me aos fundamentos da sentença a quo que o autor em sua incumbência de provar o mínimo de pretensão de direito, acabou por demonstrar cabalmente do inadimplemento pela vendedora aos termos pactuados de prazo de entrega do lote até setembro/2018, pois até a propositura da ação (2020), as obras do no item 7.1 e 7.2. do contrato, ainda não haviam sido concluídas, o que comprovou por fotos e vídeos o ato de descumprimento pela requerida.

Tal fato e descontentamento dos autores se evidenciam pela NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (ID nº 184872260) em julho/2019 à Requerida via cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, manifestando o ato de descumprimento de prazo contratual a entrega do lote, com inclusive pedido de resolução do contrato e o ressarcimento dos valores desembolsados. A resposta da contratante contudo, foi a de total omissão e ausência perante o consumidor, de nada fazer.

Configurado esta o ato ilícito de descumprimento contratual pela vendedora requerida, de significativo atraso na entrega do lote, a promover a rescisão do contrato por sua exclusiva culpa.

Por esta razão a sentença de primeiro em deslinde da causa, foi escorreita ao observar ao caso, da possibilidades dos autores postularem a rescisão contratual nos termos do artigo 475, do Código Civil, segundo o qual “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Deveras, o compromisso de compra e venda, conforme lição de Orlando Gomes: “é contrato típico pelo qual as partes se obrigam reciprocamente a tornar eficaz compra e venda de um bem imóvel, mediante a reprodução do consentimento no título hábil”. (GOMES, Orlando. Contratos. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 293).

Ademais a construtora/vendedora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.

(...);

Neste sentido o artigo 43, inciso II, da Lei nº 4.591/64 (Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), faz referência a responsabilidade da incorporadora quando determina em contrato prazo de entrega do imóvel:

(...);

À evidência das provas dos autos, vejo que o atraso na entrega do imóvel extrapolou em muito os termos contratuais, até mesmo o prazo de prorrogação, retardando os anseios dos compradores em conquistar casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, o que faz gerar, incertezas, angústia e frustração, sendo prova suficiente dos danos de toda espécie causados aos contratantes.

Irreprochável os fundamentos da sentença combatida, a despeito das consequências impingidas pela culpa da requerida na rescisão contratual, a restituir o consumidor de todas as quantias pagas, com incidência de correção monetária e juros, sem qualquer retenção de valor, além de indenização por perdas e danos (o Tema 971 - STJ) que “Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.

(...);

Por conseguinte o dano moral, é cediço que o excessivo adiamento configura sim dano moral presumido e indenizável.

Este tipo de responsabilização civil encontra amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica causou dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso em apreço, é notório serem mais acentuadas as expectativas dos apelados/consumidores com a aquisição da moradia familiar. Assim, a consequência fática do descumprimento pela empresa/apelante, é grave o suficiente para acarretar-lhes dor e sofrimento indenizável, visto que passados mais de ano do prazo de tolerância, ainda não havia realizado as obras de infraestrutura no lote a poder receber a condição de “habite-se” e em consequência poder realizar edificações no local.

Se a Imobiliária requerida não mostrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito suscitado pelo autor (art. 373, inciso II, do CPC), torna-se viável o acolhimento da pretensão de serem compensados pelo transtorno extrapatrimonial vivenciado, pois a delonga considerável e injustificada é ato ilícito passível de reparação tendo em vista a relevância do direito à moradia.” (SIC)

Entendo em verdade aqui, que as alegações de vícios pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “contradição e omissão”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada.” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Diante do exposto, REJEITO os embargos de CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, e ACOLHO os embargos de declaração da autora, JANE BEZERRA RAMOS DE CAMPOS, que saneado o vício de omissão, analisado suas razões recursais, resta por NÃO CONHECER do recurso adesivo a apelação, por ser notoriamente INTEMPESTIVO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024